Tribunal: TJSP
Processo: 1003869-58.2016.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Prestação de serviços – Telefonia – Contrato de participação financeira – Indenização - Sentença de improcedência em relação às rés "Claro" e "OI Móvel" e de reconhecimento da prescrição em relação à corré "Telefônica" – Recurso da autora - Não conhecimento - Razões recursais absolutamente divorciadas do conteúdo da sentença - Análise da matéria inviabilizada - Falta de interesse de recorrer

Ementa:
Prestação de serviços – Telefonia – Contrato de participação financeira – Indenização - Sentença de improcedência em relação às rés "Claro" e "OI Móvel" e de reconhecimento da prescrição em relação à corré "Telefônica" – Recurso da autora - Não conhecimento - Razões recursais absolutamente divorciadas do conteúdo da sentença - Análise da matéria inviabilizada - Falta de interesse de recorrer - Reconhecimento.

Apelo da autora não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000097290
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003869-58.2016.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em que é apelante
MARI IVONE MESSIAS RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA), são
apelados TELEFÔNICA BRASIL S/A, OI MÓVEL S/A e CLARO S/A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
40.578
Apelação no 1003869-58.2016.8.26.0077
Comarca: Birigui
Juízo de origem: 2a Vara Cível
Apelante: Mari Ivone Messias Rodrigues
Apeladas: Telefônica Brasil S/A e outras
Classificação: Prestação de serviços Indenização
l
EMENTA: Prestação de serviços
Telefonia

Contrato de participação financeira Indenização -
Sentença de improcedência em relação às rés “Claro” e
“OI Móvel” e de reconhecimento da prescrição em
relação à corré “Telefônica” Recurso da autora - Não
conhecimento
-
Razões
recursais
absolutamente
divorciadas do conteúdo da sentença - Análise da
matéria inviabilizada - Falta de interesse de recorrer -
Reconhecimento.
Apelo da autora não conhecido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de recurso de apelação interposto nos
autos da ação de indenização ajuizada por Mari Ivone Messias
Rodrigues em face de “Telefônica Brasil S/A”, “Claro S/A” e
“OI Móvel S/A”, onde proferida sentença que julgou
improcedente a pretensão deduzida em relação às rés “Claro
S/A” e “OI Móvel S/A”, bem como reconheceu a prescrição da
pretensão da autora em relação à corré “Telefônica Brasil S/A” e
condenou a autora no pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, arbitrados por equidade
em R$ 2.500,00 fls. 372/374.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Aduz a autora que a sentença comporta integral
reforma à argumentação, em apertada síntese, de que promoveu
execução de sentença embasada na Ação Civil Pública ajuizada
pelo Ministério Público do Estado de São Paulo. Acresce que no
momento da adesão ao Plano de Expansão os consumidores
despendiam o valor de R$ 1.117,63, gerando o direito a 6.436
ações, ao valor nominal de R$ 0,173640. Entretanto, por meio de
manobra ardilosa, as rés dividiram o valor integralizado pelos
consumidores pelo valor de R$ 0.32266 de cada ação, reduzindo
substancialmente a quantidade de ações.
Afirma que não possui o contrato firmado, ao que
de rigor a aplicação das disposições protetivas do Código de
Defesa de Consumidor e a procedência da lide fls. 376/381.
Contrarrazões às fls. 383/432, 435/448 e 451/475,
vieram os autos conclusos a este relator.
Recurso
tempestivo,
recebido
no
efeito
suspensivo.
Dispensado o recolhimento das custas de preparo,
eis que a parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
É o relatório.
Consta dos autos que a autora ajuizou a presente
demanda objetivando condenar as requeridas ao complemento do
número de ações, mediante a subscrição da diferença devida ou,
alternativamente, o pagamento de indenização por perdas e
danos equivalente ao valor do efetivo capital empregado, com
demais proventos, em quantia às ações não recebidas na época,
tudo a ser apurado em fase de liquidação de sentença, com base
no balancete do mês da integralização.
Assim posta de maneira exata a pretensão da
autora, verifica-se que há falta de interesse recursal.
Existe interesse recursal quando há necessidade
de a parte se dirigir ao tribunal para alcançar a tutela pretendida,
ou seja, modificar aquilo que foi decidido em seu desfavor na
instância inferior e, ainda, quando essa tutela puder lhe trazer
alguma utilidade do ponto de vista prático.
Se deduzir fundamentos estranhos, equivocados,
fora da realidade da matéria contida no processo, o provimento
jurisdicional não lhe será útil, razão pela qual tal inadequação
procedimental acarreta a inexistência de interesse de recorrer, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
inobservância aos termos do artigo 1.010, do Código de Processo
Civil em vigor.
Nesse sentido: “Não preenche o pressuposto de
admissibilidade da regularidade formal a apelação cujas razões
estão inteiramente dissociadas do que a sentença decidiu, não
podendo ser conhecida.” (JTJ 165/155)
Conforme claramente se nota da singela leitura do
relatório, as razões do apelo interposto se encontram dissociadas
do conteúdo da sentença, na medida em que se referem à
execução de sentença proferida nos autos da ação civil pública,
bem como a adesão ao plano de expansão com a necessidade de
juntada aos autos de documento pelas apeladas.
Não se coadunam, portanto, com os fundamentos
lançados no bojo da sentença vergastada, o que revela nítida falta
de interesse de recorrer e inviabiliza a análise da matéria.
Por fim, por conta do comando insculpido no art.
85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária
advocatícia da sucumbência para R$ 2.700,00, observada a
gratuidade de justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Ante o exposto, não conheço do apelo interposto
pela autora.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica